Tribunal: TJSP
Processo: 2061650-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Constrangimento ilegal alegado já não mais ocorrente - Pedido que se julga prejudicado pela perda do objeto em relação ao pleito de progressão ao regime semiaberto sem a necessidade de realização de exame criminológico – Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento – Ordem denegada, nesta parte.